Tribunal: TJDFT
Processo: 0024278-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024278-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA, POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA AGRAVADOS: RITA CARICATI FORASTIERO, GIÁCOMINO SUANNO (ESPÓLIO) REPRESENTANTE LEGAL: ELZA MARIA SUANNO DESPACHO CARLOS AUGUSTO LOPES LIMA e POLIANA MARIA DOMINGUES LIMA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido, além de contraditório, fez pouco caso da decisão proferida anteriormente pela Corte Superior, porquanto esquivou-se, mais uma vez, segundo entende, da análise dos fundamentos da súplica. Afirmam que todas as questões suscitadas no apelo foram discutidas por este Tribunal de Justiça. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018